Tribunal: CARF
Processo: 12719.001429/2007-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12719.001429/2007-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.421 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
BBSC DO BRASIL IMPORT. EXPORTACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Ano-calendário: 2004, 2006
IPI IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ERRO
A apuração da finalidade e destinação a ser analisada para fins de classificação
fiscal de um produto no "ex" tarifário deve ser realizada em relação às
características do produto e não o destino que lhe conferir o consumidor final
em cada caso concreto.
ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Ano-calendário: 2004, 2006
MULTA POR ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
Demonstrado o equívoco na classificação fiscal, aplica-se a multa de 1% sobre
o valor aduaneiro, nos termos do artigo 84 da Medida Provisória n° 2.158-
35/2001

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12719.001429/2007-91
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.421 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.001429/2007-91

Trata-se de auto de infração fls. 02-18 lavrado para constituir crédito tributário de
IPI devidos na importação para cobrar a diferença de imposto não recolhido por erro de
classificação fiscal, bem como a multa administrativa de 1% por erro na classificação fiscal.
A fiscalização detectou diversas importações de aquecedores de água a gás da
marca Sakura para fins residenciais realizadas pela contribuinte classificadas na posição NCM
8419.11.00 “Ex” 01 cuja alíquota de IPI é 10%, no entanto, detectou que em 08 DIs registradas
para a importação do mesmo produto, quais sejam, n° 04/0417808-6, 06/0650712-9,
06/1032251-0, 06/1096443-1, 06/1182325-4, 06/1195664-5, 06/1195647-5 e 06/1260600-1, a
contribuinte submeteu a despacho pela NCM 8419.11.00 sem o “Ex” tarifário, cuja alíquota era
de 5%

Conforme Relatório de procedimento fiscal, fls. 19-29, a fiscalização intimou a
contribuinte para cópia das DI acima relacionadas, bem como sua documentação instrutiva,
laudos técnicos e catálogos dos produtos importados e notas fiscais de venda desses produtos.
A intimação foi atendida, apresentando-se a documentação solicitada, mas
respondeu que não dispunha laudos técnicos tampouco catálogos dos produtos importados.
Quanto à destinação, respondeu que o produto importado na classificação fiscal NCM 8419.1100
e comercializado por ele é destinado ao aquecimento de água a gás.
Por economia processual, adoto o relatório da r. decisão de piso, fls. 321-327, por
conter a síntese da acusação e da defesa:
Versa o presente processo sobre os Autos de Infração lavrados (fls. 02/06 e 13/15), para
a exigência do crédito tributário relativo às diferenças do IPI-Importação (R$
16.615,83), acrescidos dos juros e da multa de ofício, além da multa regulamentar por
classificação incorreta na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas nomenclaturas
complementares ou em outros detalhamentos instituídos para a identificação da
mercadoria (R$ 4.034,45).
Conforme Relatório de Procedimento Fiscal (fls. 19/29), a auditoria fiscal informa que o
importador submeteu a despacho de importação aquecedores de água a gás,
classificáveis na Tarifa Externa Comum no código 8419.11.00, sem, no entanto, ter
aplicado a estas mercadorias o "ex" gravoso do IPI deste código NCM, uma vez que
estes aquecedores são para uso doméstico.
Relata que, durante o período de janeiro/2003 a dezembro/2006, a empresa efetuou 75
importações das citadas mercadorias na NCM 8419.11.00, sendo que em somente oito
das DI registradas, embora fossem dos mesmos modelos, deixou de aplicar a alíquota do
"ex" gravoso de IPI, conforme estipulado na TIPI para essa classificação fiscal (10%),
nos termos do Decreto n° 4542, de 26/12/2002, em vigor até sua revogação pelo
Decreto n° 6.006, de 28/12/2006.
Informa que consta no manual dos aquecedores Sakura, nas páginas comuns a todos os
modelos, disponível no sítio www.aquecedorsakura.com.br, que a localização dos
aquecedores produzidos por este fabricante são os “mais de 600.000 lares brasileiros”,
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.421 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.001429/2007-91

esclarecendo, portanto, a finalidade e destinação da mercadoria importada pelo
contribuinte: aquecedores para uso doméstico.
Segundo as informações constante de seu manual, reproduzida no Relatório Fiscal,
cópia às fls. 234/235, a Sakura esclarece que os aquecedores foram desenvolvidos para
uso residencial, não devendo ser instalados para fins comerciais. Ressalva que mesmo
que os compradores sejam grandes lojas de varejo, os produtos são revendidos para o
consumidor final, para uso doméstico.
Assim, conclui que os aquecedores importados através das DI n° 04/04178086,
06/06507129, 06/10322510, 06/10964431, 06111956645, 06/11956475 e 06/12606001
são de uso doméstico, devendo, portanto, serem reclassificados para o "ex" gravoso da
NCM 8419.11.00.
Quanto aos aquecedores da marca Macro, importados por meio da DI n° 06/11823254,
ressalta que possuem dimensões e especificações semelhantes aos da Sakura (fls.240 a
253), conforme tabela, levando à conclusão de que também se destinam ao uso
doméstico.
Regularmente cientificada (fls. 04 e 13), a interessada apresentou impugnação
tempestiva, às fls. 258/277, na qual, em síntese:
Afirma que os aquecedores de água a gás, objeto da ação fiscal, também podem ser
utilizados em empresas e demais organizações, como exemplifica, em academia de
ginástica, escritório ou em banheiros de indústria. Nestes casos, seu uso não será
doméstico.
Afirma que não é a Impugnante, na condição de importadora, mas o varejista, que
comercializa os aquecedores ao consumidor final, é que poderá saber o seu real uso ou
destino. Ou seja, no momento da ocorrência do fato gerador não sabe o destino do bem
e, havendo previsão de tributação mais benéfica, deve ser aplicável o princípio do " in
dubio pro contribuinte". Assim, o lançamento emerge como uma violação do seu direito
líquido e certo de recolhimento tributário menos gravoso, sendo vedada a aplicação de
multa ou a cobrança de imposto pelo que não é possível imputar o fato, dada a melhor
aplicação do disposto no art. 112 do CTN.
Nota que não há na NESH definição ou distinção de padrão técnico que qualifique as
características essenciais do que é, ou quando deixa de ser para uso doméstico, um
determinado equipamento aquecedor de água a gás. Aduz que a NCM, nesse ponto
específico, repetiu, em todos os termos, a classificação das NESH, as quais não fazem
diferença entre o destino dado ao bem em questão.
Sendo as NESH recepcionadas pelo ordenamento jurídico nacional, através do Decreto
n° 97.409/88, não podem ser sobrepostas por normas infralegais. Justifica que somente
as alíquotas podem ser fixadas pelo Poder Executivo, não podendo haver total desapego
às previsões legais de classificação tarifária, uma vez que os tratados internacionais, no
que respeita à matéria tributária (art. 98 do CTN), foram equiparados às leis. Portanto,
há violação aos acordos internacionais, pois que, unilateralmente, o Poder Executivo
criou fato impositivo gravoso, alterando internamente a classificação tarifária a que está
subordinado por força de norma de direito internacional recepcionada internamente com
força de Lei.
Diz-se na posição de credora, pois realiza há anos operações de importação tributadas
indevidamente, pois que não há base legal para sustentar a tributação do IPI, eis que não
realiza nenhuma das operações consideradas como industrialização. Afirma que não é
certo que, em relação ao importador, possa haver mais de um fato gerador do IPI,
tributando pela entrada importação) e pela saída (venda mercado interno).
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.421 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.001429/2007-91

Aduz que a Receita Federal interpreta de forma extensiva e unilateral a norma contida
no art. 46 e seus incisos do CTN, não levando em conta que a Impugnante não modifica
a natureza de seus produtos, na saída subsequente, não se completando a hipótese de
incidência e, portanto, não sendo a mesma susceptível de tributação pelo IPI, na fase de
revenda no mercado interno. Assim, está-se diante de uma exigência ilegítima e ilegal
do imposto, que viola os princípios da isonomia e da competência tributária. É certo que
a tributação pelo IPI ao importador comerciante somente se dê no momento do
desembaraço aduaneiro das mercadorias. Depois desse momento, não é mais possível
falar-se em equiparação, sob pena de se estar criando uma nova hipótese de incidência
do IPI, pautada na circulação das mercadorias, que integra a materialidade de outro
tributo: o ICMS.
Com base nestes argumentos, alega que vem recolhendo a maior o IPI, já que sempre
pagou o imposto quando da saída dos produtos de seu estabelecimento, sendo, então,
credora do tributo.
Pelos argumentos expostos, requer o reconhecimento da nulidade do Auto de Infração e
da ilegalidade da cobrança do IPI quando da saída das mercadorias importadas do seu
estabelecimento para revenda no mercado interno.
O v. Acórdão, ora recorrido, de no 07-30.389, fls. 321-327, foi proferido pela 2a
Turma da DRJ/FNS para manter a autuação em sua integralidade. Notificada, a contribuinte
apresentou recurso voluntário, fls. 334-350, para repisar os argumentos de sua impugnação, para
sustentar a ilegalidade de alíquota diferenciada com o "ex" gravoso para uma mesma NCM em
razão do uso da mercadoria, com ofensa à NESH e tratado internacional;
- a impossibilidade de saber o destino das mercadorias no mercado interno no
momento do despacho aduaneiro, pois é uma questão de depende do revendedor e do
consumidor final;
- a ilegalidade da cobrança do IPI na revenda das mercadorias importadas,
conforme a legislação e jurisprudência do STJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos previstos na legislação.
Como relatado, a controvérsia reside na verificação da classificação fiscal de
aquecedores de água a gás para uso residencial. Ao analisar diversas DIs no período fiscalizado,
todas para o desembaraço do mesmo produto, variando o modelo, ou marca, como Sakura ou
Macro, a fiscalização detectou que a Recorrente adotava o “ex” tarifário, com alíquota mais
gravosa. Porém, desse universo de DI, a fiscalização apurou que em 08 delas a Recorrente não
aplicou o “ex” tarifário, recolhendo menos IPI do que o devido, sem justificativas para tanto.
O enquadramento no destaque “Ex 01” dos aquecedores de água a gás
classificados no código NCM 8419.11.00, estipulado na TIPI para essa classificação fiscal sob a
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.421 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.001429/2007-91

alíquota de 10%, sendo de 5% a classificação sem o “ex”, nos termos do Decreto n° 4542, de
26/12/2002, vigente na época dos fatos:

Em sede de defesa, a Recorrente argumentou a ilegalidade do “ex” tarifário, por
ofensa ao artigo 98 do CTN e ao tratado internacional que estabelece a NCM, ao criar uma
classificação fiscal (ex 01) inexistente na nomenclatura comum e na NESH. Também argumenta
que tem crédito de imposto a recuperar, na medida em que apenas revende os produtos
importados e recolheu IPI em tais saídas, sendo ilegal a exigência de IPI nessa segunda operação,
tendo o direito à repetição do indébito.
Não merecem prosperar tais argumentos. Quanto à saída de produtos importados,
há incidência de IPI nas operações, não porque o contribuinte é industrial, mas sim porque é
equiparado à industrial, não havendo ofensa à Constituição, à legalidade, tampouco implica na
transformação do IPI em um ICMS federal. A equiparação à industrial em tais operações,
tornando o revendedor de produtos importados em contribuinte, decorre de lei, nos termos do
artigo 4o, I da Lei no 4.502/1964.
Assim já decidiu o STJ já decidiu em sede de recursos repetitivos no EREsp
1.403.532-SC pela incidência de IPI na revenda de produtos importados, mesmo que não exista
nenhuma industrialização na etapa de circulação do produto. Recentemente, assim também
decidiu o STF, em sede de repercussão geral, no RE no 946648, firmando a seguinte tese:
"É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI no
desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do estabelecimento
importador para comercialização no mercado interno".
Assim, a lei estabelece a sujeição passiva e a hipótese de incidência do IPI nessa
operação, cuja constitucionalidade foi confirmada pela Suprema Corte.
Quanto à ofensa ao tratado internacional por prever o “ex” 01, criando uma
classificação fiscal inexistente na NESH, cabe ressaltar ser a própria Constituição, no art. 153, §
1o, quem estabelece a autorização ao Poder Executivo a manipular as alíquotas de IPI dentro dos
parâmetros legais. A criação da “ex” 01 com alíquota de 10% representa apenas um adicional na
classificação fiscal para a majoração da alíquota.
Nego provimento ao recurso voluntário para esses argumentos acerca da
legalidade.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.421 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.001429/2007-91

Quanto ao mérito da classificação fiscal, a Recorrente não discute as
características ou natureza do produto importado para justificar a diferença de classificação fiscal
adotada em 08 DI. Apenas ressalta que os destinatários adquirentes dos produtos importados
eram pessoas jurídicas e que os aquecedores podem ter utilização fora do âmbito residencial,
como escritórios e academias, sendo impossível aferir, no momento da importação, quem será o
destinatário.
No entanto, a natureza e característica do produto para fins de classificação fiscal
deve ser analisada pelo produto em si, sobre qual sua vocação, para que se destina, e não se um
ou outro consumidor aplicará uma destinação diferente no caso concreto.
A apuração, portanto, deve ser abstrata. Se o fabricante idealizou e produziu a
mercadoria para atender usuários residenciais, é essa a destinação do produto, para isso que foi
criado, sendo irrelevante a destinação fática de um ou outro consumidor.
A fiscalização realizou essa apuração, acessando as descrições feitas pelo próprio
fabricante no manual do equipamento e concluiu que o equipamento é destinado ao uso
residencial.
No manual dos aquecedores Sakura, nas páginas comuns a todos os modelos, disponível
no sítio de seu representante no Brasil (que é o próprio importador) — (... )Nesta página
do manual, resta esclarecida a localização dos aquecedores produzidos pela Sakura: os
mais de 600.000 LARES BRASILEIROS. Não paira dúvida, portanto, da finalidade e
destinação da mercadoria importada pelo contribuinte: aquecedores para uso doméstico,
pois a Sakura, somente importa e comercializa modelos de aquecedores de água a gás
para uso doméstico, segundo as informações constante de seu manual.
Ainda, nesta página do manual, reproduzida na folha anterior, a Sakura tem o cuidado
de esclarecer que os aquecedores foram desenvolvidos para USO RESIDENCIAL, não
devendo ser instalados em negócios não residenciais. (fl.235)
Há mais páginas do manual, onde há referências ao uso doméstico dos aquecedores,
como por exemplo:
- "Não instale este equipamentos em dormitórios...." (ou seja, orienta para que se instale
na residência, porém não dentro de dormitórios) (fl.236)
-"Não instale este aparelho acima de equipamentos à gás (como fogões)..." (fl.236)
- "Não saia ou durma durante a operação do aquecedor ou quando a banheira estiver
sendo enchida" (fl.237)
-"Não entre diretamente no banho." (fl.237)
- "Caso seu aparelho esteja especificado para trabalhar com um tipo diferente de gás do
que o disponível em sua residência...." (fl.238)
- "O monóxido de carbono é expelido completamente para fora da casa..." (fl.239)
Resta, assim, caracterizado que o produto é fabricado para atender uma demanda
de usuários residenciais. Essa é a finalidade do produto dada pelo fabricante e é isso que deve ser
considerado para fins de classificação fiscal.
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.421 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12719.001429/2007-91

Devido à classificação incorreta adotada pelo contribuinte, há um montante de
imposto não recolhido, justificando-se a lavratura do auto de infração para a aplicação da
classificação fiscal NCM 8419.11.00 Ex 01 para aplicação da alíquota de 10% de IPI.
Além da diferença da alíquota do IPI, é cabível também a cobrança da multa de
1% sobre o valor aduaneiro das mercadorias importadas, de acordo com o disposto no artigo 84
da Medida Provisória n° 2.158-35/2001.
Isso posto, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital